Tribunal: TJDFT
Processo: 0746540-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0746540-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: BECLAIR COMERCIO ELETRONICO LTDA Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Vistos, etc., Considerando o petitório de ID 67898350, em que o agravante notícia a persistência dos débitos em nome da pessoa jurídica, intime-se o Ente Distrital para, em 05 (cinco) dias, confirmar a referida pendência de pagamento de tributos, dada a possível divergência de informações trazidas nas contrarrazões de ID 66399385, a fim de que seja ratificado, de maneira indene de dúvidas, o interesse do agravante no julgamento do mérito recursal. Com ou sem resposta, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator